Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707235-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente não verificada. Desídia do credor não configurada. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão que negou a decretação da prescrição intercorrente. II – Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão creditícia. III – Razões de decidir Cumpre consignar que a prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, o exequente permanece inerte, deixando de tomar providências concretas para a satisfação do crédito, caracterizando sua desídia. Embora o credor-agravado não tenha logrado alcançar a satisfação do seu crédito, restou demonstrado nos autos não ter havido desídia ou inércia de sua parte porque atuou de forma diligente para localizar bens penhoráveis em nome da devedora, promovendo os atos processuais necessários. O processo não foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, conforme estabelecido no art. 921, §1°, do CPC. Desse modo, não é possível lhe atribuir qualquer conduta omissiva para fins de prescrição intercorrente da pretensão executória. IV – Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 921, inciso III, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC e 206, §3o, alínea “a”, ambos do Código Civil, defendendo que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens iniciou automaticamente o período de suspensão e, depois, o prazo da prescrição intercorrente. Afirma que, encerrado o ano de suspensão previsto em lei, deveria ter começado a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva. Sustenta que, por se tratar de cobrança de aluguéis, aplica-se o prazo trienal. Aduz que o Tribunal não analisou esse prazo legal específico, mesmo diante de expressa provocação. Indica que a soma do período de suspensão com o prazo trienal conduz à extinção da pretensão executiva; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 78244242). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 921, inciso III, §§1o, 2o e 4o do CPC e 206, §3o, alínea “a”, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78244242. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015